Tribunal: CARF
Processo: 10950.726658/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726658/2014-73
ACÓRDÃO
1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORRES ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS
NO
QUADRO
SOCIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Não subsiste a exclusão do Simples Nacional se a autoridade fiscal não
logra provar que o titular da Contribuinte não exercia a gerência da
empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do procedimento fiscal e dar provimento aos recursos voluntários para
afastar a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional e, em consequência, o lançamento de
Contribuições Previdenciárias e as imputações de responsabilidade tributária decorrentes.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
2
RELATÓRIO
TORRES ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI (Contribuinte), antes denominada HELIO DE
ALMEIDA TORRES – EPP, e os responsáveis tributários Henrique Oda Torres, Kelly Varela Pettenuci
Torres, Roseli Oda Torres e Joel Torres, já qualificados nos autos, recorrem de decisão proferida
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Salvador/BA que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTES a manifestação de inconformidade e as
impugnações, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional conforme Ato Declaratório
Executivo no 35/2014 e o crédito tributário exigido nestes autos, a título de contribuições
previdenciárias patronais e a contribuições devidas a outras entidades e fundos (“terceiros”), no
valor total de R$ 390.477,68.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato acerca do procedimento fiscal:
Foram realizados procedimentos fiscais nas empresas abaixo relacionadas para
verificar a regularidade das contribuições previdenciárias e das destinadas a
outras entidades e fundos, em relação aos anos-calendário 2011 e 2012, e dos
tributos abrangidos pelo Simples Nacional, em relação aos anos-calendário 2010 e
2011.

M. E. D. Vecchia & Cia Ltda., CNPJ 02.533.383/0001-99;

Hélio de Almeida Torres – EPP, CNPJ 07.353.719/0001-55;

Unicromo Cromações Ltda – EPP, CNPJ 04.553.023/0001-84;

Regina Oda Dalla Vecchia – EPP, CNPJ 05.963.394/0001-05.
1 Exclusão do Simples Nacional
Conforme descrito na representação fiscal para exclusão do Simples Nacional (fls.
46-120), foi constatada a ocorrência de fatos que configuram a constituição de
pessoas jurídicas por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato, ensejando a
exclusão do regime nos termos do inciso IV do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
A Autoridade Fiscal constatou que as empresas se situavam bastante próximas
umas das outras. O Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia assinou o Termo de Início de
Procedimento Fiscal das empresas M. E. D. Vecchia e Unicromo, identificando-se
como “diretor”, em 26/08/2013. O termo de início relativo à empresa Hélio foi
recebido pelo Sr. Hélio de Almeida Torres, na mesma data. Para a empresa Regina
Oda foi dada ciência do termo de início pelos Correios, via AR, em 13/11/2014.
Em razão do endereço e de seus proprietários, identificou outra empresa com
estreita relação com as fiscalizadas: a MH Torres Ltda – EPP, CNPJ
01.335.408/0001-87.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
3
Para a empresa Hélio de Almeida Torres – EPP, assim o Auditor-Fiscal discorreu
sobre seu histórico:
“A empresa foi registrada em 22/04/2005, denominada Mart Plast Indústria e
Comércio de Peças Plásticas Ltda., com o Capital Social de R$ 15.000,00 (15.000
quotas), tendo como sócio o Sr. Henrique Oda Torres, CPF 039.348.439-60,
possuindo 10% do capital social e como sócio administrador o Sr. Fabrício Marques
Valério, CPF 037.066.079-05, possuindo 90% do capital social.
A empresa a partir de 04/07/2007, alterou o nome empresarial para Injet Plast
Indústria e Comércio de Peças Plásticas Ltda.
Em 27/07/2007, através da terceira alteração do Contrato Social retira-se da
sociedade Sr. Henrique Oda Torres e ingressa o Sr. Hélio de Almeida Torres, CPF
396.865.319-04, detendo 5% do capital social, passando o sócio administrador
Fabrício Marques Valério a deter 95% do capital social. O capital social da empresa
se mantém desde a sua constituição, ou seja R$ 15.000,00 (15.000 quotas).
Com a quarta alteração do Contrato Social, registrada em 05/03/2010, retira-se da
sociedade o Sr. Fabrício Marques Valério, ficando o sócio remanescente, Sr. Hélio de
Almeida Torres, como único proprietário, e como Titular da empresa altera o seu
nome empresarial para Hélio de Almeida Torres – EPP.”
Ao discorrer detalhadamente sobre o quadro societário das empresas acima,
traçou o histórico de cada sócio e indicou as pessoas que são ao mesmo tempo
sócias de mais de uma empresa ou sócias de uma empresa e empregadas de
outra, além de uma mesma pessoa ser outorgada e outorgante em diversas
procurações, inclusive para o fim de movimentar contas bancárias.
Afirmou que os sócios que figuram no quadro societário de uma empresa
transferem a administração financeira aos Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda
Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, tratando-se de interposição
fraudulenta de pessoas.
Asseverou que “uma grande empresa é de forma fantasiosa e fraudulenta
fracionada, e para cada fração (departamento ou seção) é atribuído uma razão
social, com endereço e CNPJ, empregados [...]”, e os faturamentos são divididos e
as receitas são sonegadas com a finalidade de enquadramento no sistema do
Simples. São aparentes as alterações dos membros do quadro societário e os atos
ou negócios fraudulentos foram praticados com o intuito de dissimular e ocultar
fatos com a intenção de iludir terceiros, inclusive o Fisco.
A título de exemplo, cita o histórico da empresa ora analisada, alegando que:

enquanto o capital social da empresa era de R$15.000,00, conforme alteração
contratual de março de 2010, a sua receita bruta declarada no mesmo mês foi
de R$237.299,04, e a receita bruta total no ano de 2010 foi de R$
2.305.442,42;

em março de 2010, a empresa possuía 50 empregados registrados;
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
4

o contador das empresas fiscalizadas, Sr. José Roberto Alamino, foi sócio de
uma das empresas (Regina Oda Dalla Vecchia – EPP ) no período de
23/07/2007 a 23/02/2010.
Relatou que as ciências das intimações e os esclarecimentos (ou falta de
atendimento) foram iguais, o que demonstra que cada empresa não possuía
administração independente, evidenciando serem interpostas as pessoas que
aparecem nos contratos sociais. Apesar dos endereços distintos, todos os termos
encaminhados em determinada data para as empresas foram recepcionados pela
mesma pessoa e na mesma data.
Acrescentou que os mesmos endereços constam dos extratos da movimentação
financeira em conta corrente das empresas sob ação fiscal junto à Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão Rio Paraná (SICREDI), e de maneira orquestrada as
empresas fiscalizadas adotaram a mesma atitude a partir de determinada data,
que se resume em não atender às intimações realizadas.
Registrou que, em momento algum, os sócios de fato ou reais proprietários das
empresas demonstraram interesse ou se fizeram presentes para acompanhar,
solicitar ou prestar esclarecimentos acerca do andamento dos procedimentos
fiscais realizados. Por meio de cópias das procurações em que se concedem
amplos poderes gerenciais e financeiros, constatou que quem controla as
empresas, proprietários de fato, são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda
Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa).
Conforme relatou o Auditor-Fiscal, na página eletrônica da Real Metais (nome
fantasia da M. E. D. Vecchia) aparecem fotos do estande montado em que
aparecem juntos os nomes fantasias das empresas InjetPlast (nome fantasia de
Hélio de Almeida Torres – EPP), Delta Metais (nome fantasia de Unicromo
Cromações Ltda – EPP), Marte Metais e Gabinetto, além da própria Real Metais.
Além disso, as imagens, textos e redação dos sites das empresas Real Metais,
Delta Metais e Marte Metais são praticamente iguais, muitas vezes idênticos, e
com telefones de contato únicos. Informou ainda que, na página do Inmetro, a
Real Metais aparece como detentora dos nomes das marcas com certificados
Delta, InjetPlast, Marte e Real. De modo semelhante, na página da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, consta que a “MH Torres Ltda” é
detentora das marcas comerciais de metais sanitários Delta, Marte e Real.
As evidências de unicidade de empresas e interposição, para o Auditor-Fiscal,
também podem ser constatadas em notícias veiculadas na mídia e vídeos
institucionais divulgados por elas mesmas. Para a Autoridade Fiscal, “perante aos
órgãos governamentais as empresas querem aparentar pequenas, contudo
perante a sociedade e clientes aparentam grande(s) empresa(s)...”, criadas em
nome de laranjas, fragmentadas com a finalidade de se manterem no Simples
Nacional e pagar menos tributos, lesando o Fisco.
Descreveu ainda a Autoridade Fiscal que mais de 130 empregados foram
registrados em mais de uma das empresa fiscalizadas, demonstrando a relação
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
5
entre elas, dentre as quais se encontra a empresa MH Torres Ltda, que deixou a
sistemática do Simples em 12/2007, tendo optado pelo lucro presumido desde
2009. Na MH Torres Ltda, pertencente a Henrique Oda Torres e Michele Oda
Torres, constatou que a relação entre a Massa Total GFIP (massa salarial de
empregados e contribuintes individuais) e a Receita Bruta declarada, ambos em
reais, é insignificante, fato que não ocorreu nas outras empresas fiscalizadas e
inscritas no Simples Nacional. Reforçou que “[...] o verdadeiro fim das empresas
criadas e mantidas no regime tributário do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL é
registrar todos os empregados, sonegar tributos, dividir e omitir receitas ou
faturamentos”.
Quanto à movimentação bancária, afirmou que as empresas M. E. D. Vecchia,
Hélio de Almeida Torres e Unicromo foram intimadas e reintimadas a comprovar a
origem e natureza de créditos existentes em seus extratos bancários, cujas
movimentações financeiras são incompatíveis com as declaradas e superiores aos
permitidos por empresas inscritas no Simples Nacional. As intimações não foram
respondidas.
Informou que as três empresas possuem o mesmo contador e não responderam
quando intimadas para apresentar contratos de locação de imóveis, recibos de
pagamentos de aluguéis e faturas com os respectivos comprovantes de
pagamentos da Sanepar (água e esgoto) e Copel (energia elétrica). Constatou que
as empresas M. E. D. Vecchia, Hélio de Almeida Torres e Unicromo não
contabilizam despesas com pagamento de aluguel (as que não possuem
instalações próprias), água ou energia elétrica. A empresa Regina Odda possui
terreno registrado na contabilidade, mas também não paga aluguel ou
condomínio.
Atribuiu responsabilidade solidária aos sócios controladores de fato, já que houve
a “[...] utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista nos
arts. 124 e 135 inc. II do CTN”. Tais sócios de fato são Henrique Oda Torres, Roseli
Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa).
Com os fatos narrados acima, a empresa Hélio de Almeida Torres – EPP foi
excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007, por meio do
Ato Declaratório Executivo no 35/2014, de 3 de novembro de 2014 (fl. 121). A
comunicação da exclusão foi realizada através do Termo de Intimação Fiscal no
007, de 5 de novembro de 2014, cuja ciência ao contribuinte se deu em
11/11/2014 (fls. 868-872). No mesmo termo de comunicação da exclusão do
Simples Nacional, a empresa foi intimada a optar pela tributação com base no
Lucro Real ou Presumido, com base no §2o do art. 32 da Lei Complementar no
123/06.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
6
Em resposta ao termo, no dia 17/11/2014, o contribuinte informou sua opção
pelo Lucro Presumido, e que a exclusão do Simples Nacional seria combatida em
meio próprio (fls. 873-880).
2 Autuação para exigência dos créditos previdenciários e para terceiros
Em decorrência da exclusão do regime simplificado de tributação, em 08/01/2015
foram lavrados os Autos de Infração (AI) identificados pelos DEBCAD no
51.035.885-3 e 51.035.886-1, em face de HELIO DE ALMEIDA TORRES - EPP,
relativos às contribuições abaixo discriminadas:
AUTO DE
INFRAÇÃO
OBJETO DO LANÇAMENTO
VALOR
ATUALIZADO
51.035.885-3

Contribuições previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes
individuais,
com
alíquota
de
20%,
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de
1991,
inclusive
as
destinadas
ao
financiamento da aposentadoria especial
e dos benefícios devidos em razão do
grau de incidência de incapacidade
laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT)
incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados.
Período: 01/2011 a 12/2012.
R$ 74.946,13
51.035.886-1

Contribuições devidas a outras entidades
e fundos: FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE.
Período: 01/2011 a 12/2012.
R$ 36.940,28

Consta do Relatório Fiscal que a apuração da base de cálculo foi realizada com
base nas declarações apresentadas pelo próprio contribuinte mediante Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Os valores das contribuições previdenciárias patronais declaradas e pagas por
meio de DASN em 2011 e por PGDAS em 2012 foram abatidos dos valores
lançados de contribuições previdenciárias patronais no Auto de Infração,
conforme Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA.
Ficou ainda assentado no Relatório Fiscal que, em virtude das ocorrências
verificadas durante o procedimento fiscal, restou caracterizada a sujeição passiva
solidária, tendo sido lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de
HENRIQUE ODA TORRES - CPF 039.948.439-60, KELLY VARELA PETTENUCI TORRES
- CPF 056.316.649-50, ROSELI ODA TORRES – CPF 772.169.709-34 e JOEL TORRES -
CPF 413.161.509-68, nos termos dos artigos 124 e 135 da lei no 5.172/1966 –
Código Tributário Nacional (fls. 881-888).
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
7
A empresa Hélio de Almeida Torres – EPP e os quatro responsáveis solidários
(Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci
Torres) foram intimados do auto de infração em 26 e 27/01/2015 (fls. 889-911).
Os argumentos de defesa da Contribuinte deduzidos na manifestação de
inconformidade foram relatados, finalizando com o requerimento de reconhecimento da
desconexão da fundamentação do ADE com a realidade fática da impugnante e a declaração da
sua nulidade. Quanto às impugnações, os sujeitos passivos requereram a nulidade do ADE, a
nulidade do Auto de Infração, o afastamento da responsabilidade solidária e o afastamento da
qualificação da multa aplicada.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MPF VERSUS TDPF.
A emissão de MPF ou TDPF é questão de natureza procedimental, sendo-lhe
aplicável a legislação vigente à época da prática do ato de intimação, sob pena de
afronta ao ato jurídico perfeito.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A demonstração de administração da empresa por intermédio de pessoas
interpostas (“laranjas”), calcada num conjunto probatório coeso, implica a
retroativa exclusão da mesma do regime tributário do Simples Nacional e o
lançamento de ofício dos créditos tributários não abrangidos pela decadência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO BASEADO EM GFIP. RUBRICAS NÃO INTEGRANTES DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A argumentação da existência de rubricas sem incidência de contribuições
previdenciárias em relação a lançamento de ofício baseado em declaração
tributária apresentada pelo próprio contribuinte exige demonstração nos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A imposição de multa qualificada mostra-se justificada quando demonstrados
suficientes indícios da ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA.
O não atendimento às intimações durante o procedimento fiscal, dificultando a
sua plena realização, justifica a majoração da multa aplicada em 50%.
REAIS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
8
São responsáveis solidários os sócios de fato que, agindo em conjunto e por
intermédio de interpostas pessoas, administram um grupo de empresas
deliberadamente segmentadas com o intuito de pagar menos tributos.
A Contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância em 27/03/2017 (e-
fls. 2094) e interpôs recurso voluntário que não apresenta carimbo com a data de recepção, mas
teve sua juntada solicitada aos autos por meio de termo lavrado pela Unidade de Origem em
26/04/2017 (fls. 2095/2172). Na mesma data, a Contribuinte também solicitou a juntada
eletrônica do recurso voluntário conforme e-fls. 2173/2250. Em 25/04/2017 os responsáveis
protocolizaram recursos voluntários, antes de serem notificados da decisão de 1a instância (e-fls.
2259/2618). Antes da decisão de 1a instância havia sido apresentado substabelecimento dos
poderes de representação antes outorgados aos signatários da impugnação (e-fls. 1460 e
1996/1998)
Reiteram a arguição de nulidade do lançamento por ausência de intimação a
Contribuinte do início do procedimento fiscal e do correspondente Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF-F – conforme prevê a Portaria RFB no 1.687/2014.
Observam que a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade previsto no art.
37 da Constituição Federal, e concluem pela ilegalidade de todo o procedimento fiscal, inclusive
do Ato Declaratório Executivo no 35/2014.
Na eventualidade de não ser acolhida tal preliminar, afirmam a insubsistência do
referido Ato Declaratório, porque pautado no disposto no art. 29, inciso IV da Lei Complementar
no 123/2006, sob a equivocada conclusão de que a Contribuinte é composta por interposta pessoa
e, ainda, que sua constituição faz parte de um fracionamento fraudulento de outra empresa, sendo
que terceiros estranhos ao seu contrato social são quem a administram de fato. A autoridade
julgadora de 1a instância, por sua vez, entendeu que há indícios da ocorrência de interposição
fraudulenta de pessoa. Enfatizam, assim, que a fundamentação para exclusão da Recorrente do
SIMPLES Nacional foi a SUPOSTA verificação por INDÍCIOS de que esta foi constituída e é gerida por
meio de interposta pessoa.
Dizem que não há prova subsistente e concreta da acusação fiscal, e primeiro
delimitam o conceito de “empresa constituída por ‘interposta pessoa’”, citando referências
doutrinárias e administrativas para asseverarem que:
Desta maneira, pode-se constituir o conceito de empresa constituída por
“interposta pessoa” como sendo aquela em que seus sócios se juntaram para, em
nome próprio, agirem por interesse de terceiro (verdadeiro interessado), o qual
efetivamente é quem realiza a gestão financeira, operacional ou administrativa da
empresa.
Contudo, não há prova cabal neste sentido nos autos, vez que em nenhum
momento os proprietários da Recorrente agiram como se estivessem em nome de terceiros, ou
como se fossem “testas-de-ferro”, “laranjas”, “presta-nome”, mas sim realizaram diretamente a
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
9
gestão empresarial da sociedade, fato que não é desconstituído por qualquer alegação suscitada
pela autoridade fazendária em sua Representação Fiscal.
Relatam a execução conjunta do Mandado de Procedimento Fiscal com outros dois,
em face de M.E.D. VECCHIA & CIA LTDA e UNICROMO CROMAÇÕES LTDA, destacam os indícios de
irregularidades identificados e os fatos que comprovariam a constituição da Contribuinte por
interposta pessoa, e concluem que, apesar do cuidado da autoridade fiscal, é fato incontroverso de
que não comprova efetivamente que a empresa é gerida e administrada por terceiros
(interessados) através de interpostas pessoas (sócios formais). Passam a demonstrar, assim, que
seus sócios formais detêm poder de decisão e realizam a verdadeira gestão financeira, comercial e
administrativa a empresa.
Contestam a conclusão fiscal a partir da relação de parentesco entre os sócios e o Sr.
Henrique Oda Torres, bem como o fato de alguns deles também serem ex-empregados de algumas
das empresas, defendendo que a simples existência de grau de parentesco entre os sócios das
empresas por si só não induz que as mesmas foram constituídas por interpostas pessoas.
Ressaltam que a alegação de que outros, estranhos ao contrato social, seriam os beneficiários da
atividade comercial realizada pela Recorrente é afirmação precipitada, insensata e sem qualquer
respaldado em cotejo probatório apresentado pela fiscalização.
Observam que cabe à autoridade fazendária trazer aos autos os elementos de
provas indispensáveis a comprovar os ilícitos apontados (art. 9o do Decreto no 70.235/72 e art. 25
do Decreto no 7.574/2011). Aqui, porém, a conclusão fiscal seria uma construção ilusória realizada
pelo fiscal diante de alguns fatos que julgou como indícios de irregularidades, mormente tendo em
conta que nos termos da própria Representação Fiscal se vê que tanto a Recorrente, quanto as
demais empresas fiscalizadas, possuem cada qual alvará de funcionamento próprio, inscrição
perante a Receita Federal do Paraná (CAD/ICMS), licença ambiental e licença de operações
individualizadas (IAP/PR), sede própria, razão social, quadro de funcionários distintos e carteira de
clientes própria, razão pela qual não se confundem.
Estaria evidenciada a individualidade e distinção entre a Recorrente e as demais
empresas fiscalizadas, restando incontroversa a independência funcional, administrativa e
comercial de cada uma delas, inexistindo comprovação em contrário além de meras conjecturas
ilusórias construídas pela autoridade fiscal.
Indicam os documentos de fls. 431/791 como evidência de que o exercício de sua
atividade é realizado e gerido exclusivamente por seus respectivos representantes legais, conforme
previsto no contrato social, não havendo qualquer confusão gerencial, laboral ou patrimonial com
as outras empresas citadas. E complementam que não há previsão legal de configuração de
constituição societária por interposta pessoa apenas por existir relação de parentesco entre os
sócios, muito menos que prevê a exclusão de pessoa jurídica do regime tributário simplificado pelo
mesmo motivo. Dizem que não há prova da gestão e administração – decisão de comando,
contratação de funcionários, assinatura de cheques, realização de pagamentos, recebimento de
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
10
valore, assunção de compromissos e obrigações em nome da empresa - da Contribuinte por
terceiro alheio a seu contrato social, o que seria impossível diante da realidade dos fatos.
Antecipam que algumas procurações antigas outorgadas por ex-sócios da
Recorrente não se prestam como prova porque não evidenciam a efetiva utilização dos poderes
outorgados, e complementam que o fato de algum sócio da Recorrente ser ex-empregado de
alguma das outras empresas fiscalizadas, quanto o fato deste ter figurado por um período como
empregado de uma das empresas e sócio da empresa concomitantemente, não caracteriza de
forma alguma sua constituição por interpostas pessoas, mormente diante da liberdade do
exercício de qualquer profissão ou atividade econômica.
Os vínculos de parentesco ou trabalhista, portanto, nada provam se não
evidenciado que terceiros estranhos ao seu contrato social realizaram atos de gestão desta.
Com respeito à classificação dos valores de integralização de capital social como
irrisórios, dizem que a autoridade fiscal se vale de juízo subjetivo, sem apresentar provas a
corroborar as arguições cheias de sofismas utilizadas pelo AFRFB a fim de desconstituir as
operações de compra e venda de quotas das empresas, pelo que não merecem guarida. Dizem que
não há prova de que as transferências das quotas sociais tenham sido simuladas, fraudulentas, ou
que tiveram como finalidade sonegar impostos ou ocultar fato gerador de obrigação tributária,
sendo impróprio usar receita bruta de um exercício como parâmetro para sua avaliação comercial.
Criticam a ardileza do arrazoado pelo AFRFB, reiteram que o Fisco se vale de subjetivismo pessoal,
e dizem que sem prova de prejuízo ao erário público, descabe a insurgência contra o valor de
qualquer operação realizada entre particulares.
Quanto à figuração de José Roberto Alamino como contador de todas as empresas
citadas, aduzem que se trata de profissional liberal responsável por diversas outras empresas da
região, inexistindo qualquer impedimento para esta atuação, e nada indicado acerca da
constituição da Contribuinte por interposta pessoa.
Retomando a constatação de existência de procurações outorgadas pela Recorrente
e demais empresas fiscalizadas transferindo sua gerência financeira a terceiros estranhos a seu
contrato social, observam que a maior parte delas não foi outorgada pela Recorrente ou pelas
outras empresas fiscalizadas. Quanto às demais – relacionadas na peça recursal – asseveram que
foram outorgadas entre 2003 e 2005, por representantes que não mais figuravam em seu contrato
social, ou seja, não mais tem validade, pois nenhuma delas foi ratificada por seus atuais
representantes legais. E adicionam:
Vale destacar, inclusive, as razões sociais das empresas à época em que tais
procurações foram assinadas eram distintas das atuais, como o próprio fiscal
destaca na planilha supra, corroborando ainda mais que atualmente as empresas
não mais movimentam tais contas bancárias com as antigas razões sociais, em
especial porque não mais trabalham com emissão de notas, boletos ou
documentos bancários com referências àquelas.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
11
[...]
Ao contrário do que pretende fazer crer a decisão recorrida, os antigos
procuradores não poderiam atuar em nome da empresa atual utilizando-se destas
procurações, mormente porquanto NÃO é possível movimentar tais contas
bancárias com tais procurações que constam a antiga razão social das empresas.
Insistem que as procurações não teriam efeitos perante instituições financeiras,
dizem que a própria Receita Federal exige ratificação de outorga de poderes por novo
representante legal da empresa, e que seria incongruente e inaceitável a RFB, órgão
administrativo público, exigir condutas diversas para situações análogas. Ressalta que nenhuma
das procurações apontadas pelo AFRFB seriam mais válida nos períodos fiscalizados, restando
incabível a alegação de que a gestão financeira da Recorrente e demais empresas fiscalizadas era
realizada por terceiros. Ademais, não haveria prova de que esses terceiros efetivamente
realizaram qualquer movimentação ou controle sobre tais contas-correntes. A existência das
procurações não prova a constituição da empresa por interpostas pessoas.
Reiteram que aqueles terceiros outorgados NUNCA realizaram qualquer ato de
gestão financeira, operacional ou administrativa na empresa Recorrente, mormente após a
alteração do seu contrato social. Ao contrário, como já comprovado pela Recorrente através dos
documentos anexos à Impugnação, toda a gestão da empresa sempre foi realizada pelos sócios
que constavam em seu contrato social. A Fiscalização se apoiou em supostos “indícios de
irregularidades” e argumentações dedutivas cheias de subjetivismo e sem qualquer correlação com
a realidade dos fatos.
Insistem na ausência de prova de interposição de pessoas desmerecendo a
acusação fiscal no ponto que que diz ter encontrado no site de uma das empresas fiscalizadas
fotos de um evento (feira de exposição) na qual no mesmo estande a Recorrente e demais
empresas fiscalizadas estariam expondo seus produtos de maneira conjunta, asseverando que isso
somente prova a sinergia existente entre as empresas, que se unem apenas comercialmente para
fins de divulgação das marcas negociadas. Quanto ao layout dos sites das empresas fiscalizadas,
justifica a ocorrência pelo fato de que os sites teriam sido criados em um formato padrão utilizado
para este nicho de empresas, possivelmente até teriam pela mesma prestadora de serviços. Ainda,
os vídeos institucionais das empresas, assim como os telefones de vendas divulgado nos sites não
provam a gestão da recorrente por terceiros estranhos ao seu quadro social, razão de sua exclusão
do Simples Nacional. Há demonstração de algumas situações de parcerias entre a Recorrente e as
outras empresas fiscalizadas, natural no meio empresarial, mas isto não evidencia constituição por
interposta pessoa.
O fato de as marcas comercializadas pelas empresas fiscalizadas estarem
registradas em nome de MH Torres Ltda (Real Recuperadora de Metais), e a consequente cessão
de uso de marcas, não prova que as fiscalizadas estariam sob gestão daquela empresa, sendo
descabida e irreal a conclusão de que o Sr. Henrique Oda Torres (sócio da MH Torres) representa a
Recorrente. Nas reportagens e publicações citadas pela Fiscalização, o Sr. Henrique representa sua
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
12
própria empresa (MH Torres), que possui o nome fantasia “Real Recuperadora de Metais”,
equivocadamente relacionada ao nome “Real Metals”. Consideram, assim, esclarecidos os indícios
que induzem o equivocado raciocínio fiscal.
Quanto à movimentação de empregados entre as empresas fiscalizadas, dizem que
sendo Loanda/PR um polo industrial de industrialização de metais sanitários, com mais de 5.000
(cinco mil) empregos diretos e indiretos, é plausível que a maioria dos empregados contratados
pela Recorrente tenham experiência no ramo de industrialização de metais sanitários, hipótese que
não serve para argumentar suposta constituição de interposta pessoa. Assim, o citado “rodízio” de
funcionários, em verdade, ocorre em relação a todas as empresas integrantes do pólo industrial de
produção de artigos de metal da região. Observam, ainda, que não se manifestarão em relação a
outras empresas e alguns funcionários não pertinentes à Contribuinte.
Discordam da alegação fiscal de que por ter a Recorrente uma relação do que
chama de massa salarial de empregados maior de que terceira empresa (MH Torres) não inscrita
no SIMPLES, estaria caracterizada a ocultação do verdadeiro sócio e, consequentemente, sua
constituição por interpostas pessoas. A cogitação de simulação fraudulenta não está apoiada em
qualquer prova substancial, mas apenas em conjecturas baseadas em “indícios de
irregularidades”. Esta ocorrência nada prova quanto à constituição da Contribuinte por interpostas
pessoas, ou à sua gestão por terceiros, e assim não sustentam sua exclusão do Simples Nacional.
Insistem que a movimentação financeira supostamente não justificada e as
despesas não contabilizadas não evidenciam que estas foram arcadas por terceiros, a suportar a
acusação de interposição de pessoas que justificaria sua exclusão do Simples Nacional.
Citam a decisão no processo administrativo no 10630.000787/2006-41 na qual a
interposição de pessoas foi mantida por ausência de argumentação em contrário, distintamente
do presente, e no processo administrativo no 13971.002250/2003-08, na qual havia prova
inconteste de que as empresas foram constituídas por interpostas pessoas pois serviam na
verdade como filiais de empresa terceira, utilizado suas instalações fabris e com suas receitas
100% advindas dos serviços prestados a esta empresa terceiras, também distinta deste caso, onde
a Fiscalização reconhece a individualidade da Recorrente e das demais empresas fiscalizadas, pois
constatou que cada qual possui suas instalações próprias, em endereços distintos, sem demonstrar
de forma irrefutável sua constituição por interpostas pessoas.
Referem, também, decisão no processo administrativo no 13971.001139/2004-77,
calcada em prova de falta de capacidade financeira e operacional da contribuinte, bem como que
terceiros estranhos ao seu contrato social são quem efetivamente realizavam suas atividades
administrativas em seu nome, a representavam perante a Justiça do Trabalho e, também, emitia e
recebia documentos em nome da empresa. Aqui, inexiste qualquer prova de que as pessoas
estranhas ao seu contrato social tenham realizado quaisquer atos em nome da Recorrente, que a
tenham representado diante de algum órgão público ou até mesmo diante de outros particulares.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
13
Assim, como o ADE no 35/2014 teve como fundamento o art. 29, inciso IV da Lei
Complementar no 123/2006, sem comprovação da efetiva gestão financeira, operacional ou
administrativa da recorrente por terceiros estranhos ao seu contrato social, evidencia-se a sua
nulidade porque desconexo com a realidade fática. Neste sentido são os Acórdãos no 301-31.773,
301-33.830 e 301-34.574.
Concluem reiterado a ausência de fundamentos legais para exclusão da
Contribuinte do Simples Nacional, quanto à sua administração por pessoa estranha ao seu
contrato social, ou uso de interpostas pessoas para exercer suas atividades normais, distribuir o
seu faturamento e diminuir os valores a recolher. Dizem que não há a presença dos denominados
“laranjas” e que o simples fato de os proprietários das empresas estarem ligados por laços
familiares não significa que estejam agindo dolosamente, que visem fraudar o fisco com a
formação de empresas por interpostas pessoas.
Prosseguem questionando a decisão de 1a instância no ponto em que não admitiu a
pretensão de correção da base de cálculo declarada na GFIP, argumentando que ante a ilegalidade
da inclusão das verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, o
lançamento deve ser corrigido, fazendo-o incidir somente sobre as verbas legalmente previstas.
Exemplificam com rubrica de remuneração de segurado empregado referente a março/2012, na
qual foram incluídas verbas de adicional noturno e terço constitucional de férias, e apresenta
folhas de pagamento de março, abril e maio/2012 como amostragem de que a mesma situação se
repete em todos os períodos autuados. Adicionam que a Contribuinte quedou-se obrigada à época
a incluir verbas de caráter indenizatório na base de cálculo das contribuições previdenciárias por
existir este entendimento por parte do Fisco, de modo a não sofrer penalidades, mas isto não
torna legítima a incidência sobre tais valores.
Discorrem, mais à frente, sobre os fundamentos para exclusão das seguintes verbas
indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
a) Abono assiduidade (ausências permitidas ao trabalho);
b) Auxílio-doença e Auxílio-acidente;
c) Auxílio-alimentação;
d) Aviso prévio indenizado;
e) Abono de Férias, Férias indenizadas, Férias proporcionais e respectivos terço
constitucional;
f) Terço constitucional das férias gozadas;
g) Licença prêmio indenizada;
h) Adicional de horas extras i) Adicional noturno, insalubridade e periculosidade;
j) Salário Maternidade.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
14
Antes, invocam o disposto no art. 28, § 9o da Lei no. 8.212/91, que seria expresso ao
determinar que as verbas que não integram a remuneração (salário de contribuição) não devem
servir como base de cálculo para a incidência de contribuição social previdenciária patronal,
reportam manifestações do Superior Tribunal de Justiça e decisões do CARF, e observam que o
fato gerador e a hipótese de incidência são privativos de lei, e que inclusive no art. 65 da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3/2005 se vê que a contribuição destinada à seguridade social é a
remuneração paga aos segurados empregados, destinadas a retribuir trabalho, incidentes sobre a
folha de salários dos respectivos funcionários, e não as verbas de caráter indenizatório.
Diante dos argumentos expostos, concluem pela nulidade do lançamento ante o
vício material perpetrado, pontuando que:
Em assim sendo, uma vez que o lançamento realizado não fez qualquer distinção
entre as verbas pagas pela impugnante a título indenizatório – sobre as quais
NÃO incidem as contribuições – daquelas de caráter remuneratório – sobre as
quais incidem as contribuições – vê-se que o auto de infração que ora constitui
objeto da presente Impugnação incorreu em grave vício de natureza formal.
Isso porque, ao não estabelecer a distinção mencionada, estabelece-se uma
confusão no que se refere à real base de cálculo das contribuições
previdenciárias, comprometendo a regra matriz de incidência tributária e, por
consequência, todo o lançamento efetuado pelo AFRFB.
Nesse sentido, veja-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
já teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão, entendendo pela total
nulidade do auto de infração que se vê eivado por flagrante vício material quanto
à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas que não possuem
natureza remuneratória. Senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO SAT. Esta corte não possue
(sic) competência para discussão sobre ilegalidade e inconstitucionalidade
(sic). Sat possui autorização legal para sua cobrança, devendo ser
respeitada pelo agente público (sic). EXCLUSÃO DAS VERBAS NÃO
REMUNERATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS; INDEVIDA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
OS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA,
SALÁRIO MATERNIDADE, FÉRIAS E ADCIONAL DE FÉRIAS. As verbas que
não possuem natureza remuneratória não incidirá contribuição
previdenciária, pois não tem o viés de compensação pelo seu labor.
Lançamento fulcrado em vício material deverá ser anulado, como no caso
em tela.
(CARF, Acórdão n. 2301-003.390 do processo n. 10680.723455/2010-29,
Cons. Rel. WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA, Data da Sessão:
13/03/2013).
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
15
Assim, após ter tratado de maneira exaustiva sobre a natureza e as hipóteses de
incidência dos tributos em tela, bem como ter analisado pormenorizadamente
cada uma das verbas indenizatórias sobre as quais não deve incidir contribuição
previdenciária, conclusão que se apresenta é a no sentido de que o auto de
infração lavrado pela autoridade fiscalizadora se mostra plenamente nulo, posto
que eivado de evidente vício material quanto à base de cálculo dos tributos em
questão.
Discordam das multas imputadas, porque (i) não houve qualquer prática de fraude,
conluio ou sonegação por parte da empresa Recorrente, bem como (ii) inexistiu qualquer tipo de
embaraço ao processo de fiscalização desenvolvido pelo AFRFB. A acusação de sonegação foi
baseada na hipotética constituição da Recorrente por interpostas pessoas e na aparente omissão
de receita quanto às movimentações bancárias de origem não comprovada, circunstâncias cuja
inocorrência já foi provada, mas, ainda que subsistindo a hipótese de omissão de receitas, a
imposição da multa qualificada demandaria prova do intuito de fraude, a teor da Súmula CARF no
14. Citam jurisprudência neste sentido, adicionam que todo procedimento administrativo foi
embasado em documentação contábil e financeira fornecida pela própria Recorrente, cooperando
durante todo o procedimento, a evidenciar ser plenamente indevida a qualificação da penalidade.
Quanto à majoração calcada em atos de embaraço ao procedimento de fiscalização,
dizem que não houve negativa em cooperar com qualquer ato de fiscalização e que a empresa
efetivamente contribuiu, prestando todo o material requerido pelo AFRFB durante o trâmite
inquisitório. Citam trechos em que a própria autoridade fiscal reconhece a apresentação, em
tempo hábil, de documentos de sua contabilidade, inclusive livros contábeis e extratos bancários a
demonstrar suas movimentações, nos quais se baseou a autoridade lançadora para averiguar a
suposta omissão de receitas. Observam que o embaraço à fiscalização decorreria de a
Contribuinte não se manifestar quanto às origens das movimentações financeiras identificadas,
sem atentar que a simples ausência de prestação de informações isoladas não se mostra capaz de
ensejar a majoração da multa. Citam os Acórdãos no 1302-001.251 e 9303-001.727 neste sentido.
Assim, como o AFRFB detinha todos os documentos necessários à efetuação do
lançamento - documentação contábil e extratos bancários fornecidos pela própria Recorrente –
mostra-se inevitável reconhecer a plena inaplicabilidade da multa agravada no presente caso.
Pedem, assim, que o recurso voluntário seja recebido para:
PRELIMINARMENTE
a) DECLARAR NULO todo o procedimento, em virtude do cerceamento da defesa
decorrente da ausência da intimação do início do procedimento fiscal, nos
termos do item III.I do presente Recurso.
b) DECLARAR INSUBSISTENTE o Ato Declaratório Executivo no 35 de 2014, posto
que, conforme ficou comprovado, não houve interposição de pessoas na
constituição da empresa Recorrente, nos termos do exposto no item III.II de
subitens;
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
16
Superadas as preliminares, NO MÉRITO
c) DECLARAR ISUBSISTENTE o Auto de Infração lavrado pelo AFRFB, uma vez que
o lançamento realizado não fez qualquer distinção entre as verbas de caráter
indenizatório e remuneratório, estando o auto em epígrafe eivado de
evidente vício material quanto à base de cálculo dos tributos em questão, nos
termos expostos nos itens IV.I e IV.II;
d) Subsidiariamente, acaso mantidos os lançamentos efetuados no Auto de
Infração, seja afastada a qualificação da multa, nos termos do item IV.II.I;
e) Subsidiariamente, acaso mantidos os lançamentos efetuados no Auto de
Infração, seja afastada a majoração da multa, nos termos do item IV.II.II.
Os responsáveis tributários Henrique Oda Torres, Kelly Varela Pettenuci Torres,
Roseli Oda Torres e Joel Torres deduzem os mesmos argumentos da Contribuinte e, com respeito
à imputação que lhes foi feita, calcada na constatação de que eles teriam constituído as
mencionadas empresas - M.E.D, Unicromo e Helio Torres – EPP - por interpostas pessoas, mas as
administravam na realidade, dizem que os absurdos e fantasiosos argumentos elaborados pela
Fiscalização não merecem prosperar, primeiro porque, como exaustivamente demonstrado, não
restou comprovada nos autos a existência de constituição de pessoas jurídicas por interpostas
pessoas, tampouco que sua existência é decorrente do fracionamento de outra empresa, de forma
que são administradas pelos sócios que constam nos contratos sociais das respectivas empresas.
Reiteram as alegações de que há meros indícios de existência de interpostas pessoas
na constituição das pessoas jurídicas fiscalizadas. Adicionam que a alegação de que outros,
estranhos ao contrato social, seriam os beneficiários das atividades comerciais realizadas pelas
pessoas jurídicas fiscalizadas é afirmação precipitada, insensata e sem qualquer respaldo em
cotejo probatório apresentado pela fiscalização. Enfatizam que os responsáveis não figuram como
sócios de nenhuma das empresas fiscalizadas, e que estas são administradas por seus próprios
sócios.
Dizem em relação a:
i) Henrique Oda Torres: que ele já não era sócio da empresa Autuada à época dos
fatos geradores. Nada haveria contra o recorrente, senão suas relações de parentesco com alguns
sócios distintos de outras empresas distintas;
ii) Joel Torres, Kelly Varella Pettenuci Torres e Roseli Oda Torres: que ele(a) nunca
foi sócio(a), em qualquer momento, da empresa Hélio de Almeida Torres – EPP, e também inexiste
nos autos prova alguma de que tenha gerido alguma empresa fiscalizada, nem ao menos meros
indícios, ou de que tenha atuado como constituidor(a) de pessoas jurídicas por interpostas pessoas
neste caso.
Argumentam que a inexistência da situação de utilização de interpostas pessoas (se
não comprovadas, são inexistentes juridicamente) para constituição de pessoas físicas com o fito
de fraudar o Fisco acarreta a inexistência de responsabilidade tributária solidária, vez que os arts.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
17
124 e 135 do CTN são taxativos em exigir a condição de sócio ou administrador da pessoa jurídica
inadimplente. Ademais, não há provas de que agiu contra a Lei (ou com excesso de poderes
previstos no contrato social das empresas, por não ser sócio) quanto à constituição das pessoas
jurídicas autuadas neste processo administrativo fiscal.
Especificamente quanto ao art. 124, I do CTN, o AFRFB não fundamentou em
qualquer momento quais seriam os motivos ensejadores da aplicação do mencionado dispositivo
legal, tampouco o cumprimento de seus requisitos. Discorrem sobre a inexistência de interesse
comum na constituição do fato gerador da obrigação tributária, citando jurisprudência e doutrina
acerca da necessidade de haver a atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível.
Afirmam, também, a inaplicabilidade do art. 134 do CTN, vez que não explicitados
os motivos ensejadores de sua aplicação, com evidente cerceamento ao direito de defesa, e
desconsiderando que este dispositivo só será aplicável na situação de impossibilidade de
cumprimento da obrigação tributária pelo devedor principal.
Por fim, discorrem sobre a inaplicabilidade dos arts. 135 e 137 do CTN ao caso, vez
que não houve neste caso prova de ato do Recorrente com excesso de poderes ao contrato social
(já que não é sócio de qualquer empresa autuada), tampouco infração à Lei, pela inexistência de
constituição de pessoas jurídicas pelo Recorrente por meio de interpostas pessoas. Discorrem
sobre o conteúdo das disposições legais, enfatizando que os responsáveis não são sócios ou
administradores, e que não há prova de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, mormente porque não houve comprovação de utilização de
interpostas pessoas para constituição de pessoas jurídicas pelos recorrentes. Citam jurisprudência
administrativa e judicial, invocam a Súmula STJ no 430 e, em consequência, afirmam inaplicável o
art. 137 do CTN.
Acrescentam ao pedido, no mérito:
f) Afastar a responsabilidade solidária imputada ao Recorrente, excluindo-o do
polo passivo deste procedimento administrativo fiscal, pela inocorrência de
situação de constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas, por se
inaplicável ao caso o art. 124, I, do CTN, pelo não cumprimento de seus requisitos
taxativos, nos termos do item “V.III”;
g) Afastar a responsabilidade tributária solidária imputada ao Recorrente,
excluindo-o do polo passivo deste procedimento administrativo fiscal, pela
inocorrência de situação de constituição de pessoas jurídicas por interpostas
pessoas, por ser inaplicável ao caso o art. 134, do CTN, pelo não cumprimento de
seus requisitos taxativos, nos termos do item “V.IV”;
h) Afastar a responsabilidade tributária solidária imputada ao Recorrente,
excluindo-o do polo passivo deste procedimento administrativo fiscal, pela
inocorrência de situação de constituição de pessoas jurídicas por interpostas
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
18
pessoas, por ser inaplicável ao caso o art. 135, III do CTN, pelo não cumprimento
de seus requisitos taxativos, nos termos do item “V.VI”;
i) Afastar a responsabilidade tributária solidária imputada ao Recorrente,
excluindo-o do polo passivo deste procedimento administrativo fiscal, pela
inocorrência de situação de constituição de pessoas jurídicas por interpostas
pessoas, por ser inaplicável ao caso o art. 137 do CTN, pelo não cumprimento de
seus requisitos taxativos, nos termos do item “V.VI”.
Em 14/11/2023 a Contribuinte apresentou a petição de e-fls. 2619/2627, na qual
pleiteia a aplicação da legislação mais benéfica acerca das penalidades que lhe foram imputadas,
dadas as alterações trazidas pela Lei no 14.6889/2023. Defende que, caso mantido o lançamento e
a qualificação da multa imposta, seja promovida a aplicação da regra constante no art. 8o, da Lei
no 14.689/2023 ao presente caso, de modo que a multa seja limitada a 100% do tributo lançado e
consequentemente aja a correção seguindo o que estabelece o § 2o Lei 9.430/96 sobre o aumento
de metade da multa aplicada.
Constatando nos autos do processo no 10950.726117/2014-68 que o presente
litígio ainda não havia sido apreciado neste Conselho, foi solicitada sua distribuição para relatoria
conjunta com a exigência dele decorrente (e-fl. 2628).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Preliminarmente, os sujeitos passivos arguem a nulidade do procedimento fiscal por
ausência de intimação do início do procedimento fiscal e inobservância do determinado pela
Portaria RFB no 1.687/2014. A autoridade julgadora de 1a instância, para além de limitar as
hipóteses de nulidade às previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, observou que:
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa contra o
Ato Declaratório Executivo no 35, constato que não há como acatar a preliminar
de nulidade por alegada ausência de intimação do início do procedimento fiscal e
falta de ciência do número do TDPF-F/código de acesso, nos termos da Portaria
RFB no 1.687/2014.
Como se verifica dos autos, o Termo de Início de Procedimento Fiscal foi emitido e
assinado pessoalmente pelo diretor da empresa impugnante em 26 de agosto de
2013 (fls. 425-429), data em que ainda não vigorava a Portaria RFB no 1.687, de 17
de setembro de 2014, citada nas impugnações. Nessa data, ainda estava em vigor
a Portaria RFB no 3.014, de 29 de julho de 2011, que assim dispõe em seus art. 2o
e 4o:
Art. 2o —Os procedimentos fiscais no âmbito da RFB serão instaurados com base
em Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e deverão ser executados por
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, observada a emissão de:
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
19
I - Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPF-F), para instauração de
procedimento de fiscalização; e II — Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência
(MPF-D), para realização de diligência.
(...)
Art. 4o - O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br >, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal.
Nesse caso, aplica-se a legislação processual em vigência na data da prática do
ato. A Portaria publicada posteriormente não pode anular atos praticados em
conformidade com a normatividade até então vigente, sob pena de afronta ao ato
jurídico perfeito, nos termos do art. 6o do Decreto Lei no 4.657, de 4 de setembro
de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), abaixo transcrito:
“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de
1957)
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo
em que se efetuou. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)”
Além de haver a comunicação do início do procedimento fiscal, devidamente
assinada e datada pelo diretor da impugnante, Sr. Hélio de Almeida Torres, o
corpo do Termo de Início informa, de forma destacada, os dados que identificam
o mandado de procedimento fiscal (número do MPF e código de acesso). No dia
09/09/2013, a empresa firmou instrumento de procuração mediante o qual
outorgou poderes ao seu advogado, Sr. Jhonattan Siqueira Emerich,
“especialmente
para
atuar
no Mandado
de
Procedimento
Fiscal no
0910500.2013.00345-6 junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Maringá/PR” (fl. 430). Por meio do Termo de Início, a empresa foi intimada a
apresentar documentos, tendo respondido em 13/09/2013, mediante ato firmado
pelo advogado constituído (fls. 431-432).
Assim sendo, indefiro o pleito preliminar de ilegalidade do procedimento fiscal e
consequente nulidade do ADE.
De fato, como relatado na Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional
(e-fls. 46/120), o procedimento fiscal teve origem em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
emitido em 06/08/2013, antes, portanto, da invocada Portaria RFB no 1.687/2014. Até a edição
deste ato em 17/09/2014, o planejamento e execução de procedimentos fiscais observava a
Portaria no 3.014/2011, cujo art. 2o especificava que, em regra, os procedimentos fiscais no âmbito
da RFB serão instaurados com base em Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Por sua vez, a
Portaria RFB no 1.687/2014 trouxe as seguintes disposições transitórias:
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
20
Art. 15. O controle administrativo dos procedimentos fiscais em andamento,
efetuados com base em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, de que trata a
Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, será efetuado por TDPF, que será
emitido apenas se houver alteração, nos termos do art. 9o desta Portaria.
§1o O TDPF emitido nos termos do caput deste artigo terá o mesmo número e
código de acesso do MPF anteriormente emitido.
§2o Ficam convalidados os procedimentos fiscais iniciados com base em MPF
emitidos até a data de publicação desta Portaria.
Assim, a ausência de TDPF significa, apenas, que não houve alteração em relação ao
espectro do procedimento fiscal expresso no MPF original, o qual, como descrito no Termo de
Início de Procedimento Fiscal às e-fls. 425/42, se destinava a verificar a regularidade das
Contribuições Previdenciárias e para Outras Entidades e Fundos (Terceiros), nos anos-calendários
2011 e 2012, bem como do SIMPLES Nacional nos anos-calendários 2010 e 2011, sendo que
aqueles foram os períodos objeto de lançamento de contribuições previdenciárias em debate.
Como se vê, a ausência de intimação acerca de TDPF no presente caso não
representa qualquer irregularidade na condução do presente procedimento fiscal. De toda a sorte,
ainda que alguma irregularidade existisse, está consolidado no âmbito deste Conselho que:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Por tais razões, deve ser REJEITADA a preliminar de nulidade arguida quanto a este
aspecto.
Na sequência, os sujeitos passivos defendem a nulidade do Ato Declaratório
Executivo no 35/2014, porque fundamentado no art. 29, inciso IV da Lei Complementar no
123/2006, sem comprovação da efetiva gestão financeira, operacional ou administrativa da
recorrente por terceiros estranhos ao seu contrato social. Dizem que a autoridade lançadora
equivocadamente concluiu que a Contribuinte é composta por interposta pessoa e, ainda, que sua
constituição faz parte de um fracionamento fraudulento de outra empresa, sendo que terceiros
estranhos ao seu contrato social são quem a administram de fato, e que a própria autoridade
julgadora de 1a instância se escorou no entendimento de que há indícios da ocorrência de
interposição fraudulenta de pessoa, a evidenciar que a fundamentação para exclusão da
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
21
Recorrente do SIMPLES Nacional foi a SUPOSTA verificação por INDÍCIOS de que esta foi
constituída e é gerida por meio de interposta pessoa.
Observa-se na Representação Fiscal de e-fls. 46/120 que a autoridade fiscal, embora
referindo ilícitos no âmbito da Lei no 9.317/96, propôs a exclusão da Contribuinte apenas do
Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, o que foi promovido com a edição do Ato Declaratório
Executivo no 35, de 3 de novembro de 2014, com fundamento no art. 29, inciso IV da Lei
Complementar no 123/2006 (e-fl. 121). Como relatado na Representação Fiscal, o procedimento
fiscal alcançou os seguintes sujeitos passivos:
 MPF no 0910500.2013.00346-4: M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ
02.533.383/0001-99, Avenida Projetada, 215 – Térreo “Parque Industrial
II”, no município de Loanda – Paraná CEP 87.900-000.
 MPF no 0910500.2013.00345-6: HELIO DE ALMEIDA TORRES – EPP, CNPJ
07.353.719/0001-55, Avenida Paraná – Prolongamento, 2321 – Térreo
“Parque Industrial II”, no município de Loanda – Paraná CEP 87.900-000.
 MPF no 0910500.2013.00344-8: UNICROMO CROMAÇÕES LTDA - EPP,
CNPJ 04.553.023/0001-84, Avenida Projetada B, 124 – Térreo “Parque
Industrial II”, no município de Loanda – Paraná CEP 87.900-000.
 Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização no
0910500.2014.00675-0: REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP, CNPJ
05.963.394/0001-05, Avenida Projetada, 121 - Térreo “Parque Industrial
II”, no município de Loanda – Paraná CEP 87.900-000.
Na ciência do início do procedimento fiscal às três primeiras, constatou-se que duas
empresas ficam praticamente lado a lado e a terceira empresa localizada na esquina bem próxima,
em uma quadra vizinha. A primeira e a terceira foram representadas por Mauro Elio Dalla Vecchia
e a segunda (Contribuinte nestes autos) por Hélio de Almeida Torres. A quarta empresa foi
intimada por via postal.
Todas as pessoas jurídicas foram optantes do Simples Federal e passaram a ser
optantes do Simples Nacional a partir de 01/07/2007. M.E.D. Vecchia & Cia Ltda foi constituída em
06/05/1998, Unicromo Cromações Ltda em 17/07/2001, Regina Oda Dalla Vecchia em 22/10/2003
e a Contribuinte em 22/04/2005. A autoridade lançadora também menciona a pessoa jurídica MH
Torres Ltda, constituída em 25/07/1996, optante pelo Simples Nacional até 31/12/2007, que em
razão do endereço e dos seus proprietários, teria estreita relação com as empresas fiscalizadas.
A autoridade fiscal descreve as alterações societárias nas cinco empresas referidas e
assim consolida as circunstâncias correlatas constatadas:
5.1- HENRIQUE ODA TORRES, CPF 039.948.439-60: Filho de ROSELI ODA TORRES e
JOEL TORRES.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
22
 Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99, é
empregado de 12/1998 a 03/2001, conforme declarações em GFIP pela
empresa.
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA, CNPJ 04.553.023/0001-84, é
sócio de 17/07/2001 a 22/04/2010. Detentor de 50 % do capital social -
7.500 quotas (R$ 7.500,00), sendo a partir de 02/07/2003 sócio-
administador.
 Na empresa HELIO DE ALMEIDA TORRES, CNPJ 07.353.719/0001-55,
figurou como sócio desde a sua constituição em 22/04/2005 até
27/07/2007, detendo 10% do capital social – 1.500 quotas (R$ 1.500,00).
 Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87, ingressou
no quadro societário a partir de 05/10/2010, como sócio administrador.
Observação: É outorgante e outorgado de diversas procurações. Ao mesmo
tempo figura no quadro societário de duas empresas acima relatadas.
5.2- KELLY VARELA PETTENUCI TORRES, CPF 056.316.649-50: Esposa de HENRIQUE
ODA TORRES.
 Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87, é
empregada no período de 03/2004 a 04/2006, conforme declarações em
GFIP pela empresa.
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA., CNPJ 04.553.023/0001-84, é
empregada no período de 10/2006 a 11/2008, conforme declarações em
GFIP pela empresa.
 Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP, CNPJ 05.963.394/0001-
05, figurou no quadro societário no período de 22/10/2003 a 15/07/2010.
Nesta mesma empresa, conforme dados extraídos da GFIP, é contribuinte
individual – diretor não empregado sem FGTS, no período de 07/2006 até
03/2011, e como empregada a partir de 10/2013, observa-se que ainda
consta na última GFIP consultada (06/2014).
Observação: É outorgante e outorgado de diversas procurações. É ao mesmo
tempo empregada em uma empresa e sócia em outra.
5.3- ROSELI ODA TORRES, CPF 772.169.709-34: Mãe de HENRIQUE ODA TORRES e
esposa de JOEL TORRES.
 Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87, foi titular
de firma individual, com registro em 06/05/1998 até 06/10/2010.
Observação: É outorgante e outorgado de diversas procurações.
5.4- JOEL TORRES, CPF 413.161.509-68: Pai de HENRIQUE ODA TORRES e marido
de ROSELI ODA TORRES.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
23
 Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99, é
sócio – administrador da empresa no período de 06/05/1998 a
08/03/2010.
Observação: É outorgante e outorgado de diversas procurações.
5.5- MICHELE ODA TORRES VALÉRIO, CPF 049.818.339-46: Irmã de HENRIQUE
ODA TORRES e filha de ROSELI ODA TORRES e JOEL TORRES.
 Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, é empregada de 06/2002 a 01/2005,
conforme declarações em GFIP pela empresa.
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA, é empregada nos períodos
07/2005 a 01/2006, 01/2009 a 06/2011 e a partir de 04/2014 até a última
GFIP consultada (06/2014) consta como empregada.
 Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, é sócia a partir de 05/10/2010.
Observação: Figura concomitantemente como empregada em uma empresa e
sócia em outra, de acordo com dados acima relacionados.
5.6- FABRICIO MARQUES VALÉRIO, CPF 037.066.079-05: Cunhado de HENRIQUE
ODA TORRES e marido de MICHELE ODA TORRES VALÉRIO.
 Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, é empregado de 07/2003 a 10/2004,
conforme declarações em GFIP pela empresa.
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP, é empregado no
período de 07/2007 a 09/2009, conforme declarações em GFIP pela
empresa.
 Na empresa HELIO DE ALMEIDA TORRES – EPP é sócio -administrador de
22/04/2005 a 05/03/2010. A empresa foi iniciada tendo como sócios o Sr.
Henrique Oda Torres e Fabrício Marques Valério.
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócio -administrador
de 18/05/2010 a 01/08/2012
 Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é sócio a partir de 13/11/2013,
possuindo 5% do capital social da empresa.
Observação: Empregado em uma empresa e sócio em outra concomitantemente,
conforme acima relatado.
5.7- MAURO ELIO DALLA VECCHIA, CPF 508.999.109-04: Tio de HENRIQUE ODA
TORRES e marido de REGINA ODA DALLA VECCHIA.
 Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é sócio desde 06/05/1998
(constituição da empresa).
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócio – administrador
desde 23/07/2012.
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
24
 Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP figurou como sócio
administrador no período de 22/10/2003 a 23/07/2007. E conforme
declarações em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social é contribuinte individual – diretor não empregado sem
FGTS no período de 12/2005 a 12/2007.
Observação: O Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia, CPF 508.999.109-04, figura ao mesmo
tempo no quadro-societário de mais de uma empresa.
5.8- REGINA ODA DALLA VECCHIA, CPF 035.905.469-21: Tia de HENRIQUE ODA
TORRES e irmã de ROSELI ODA TORRES.
 Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é empregada no período de
03/2001 a 03/2002, conforme declarações em GFIP pela empresa.
 Na empresa MH TORRES LTDA - EPP é empregada no período de 11/2003
a 01/2004, conforme declarações em GFIP pela empresa.
 Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA - EPP é empregada no período
de 05/2006 a 08/2006, conforme declarações em GFIP pela empresa.
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócia –
administradora no período de 17/07/2001 a 02/06/2010.
 Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP é sócia a partir de
22/04/2010.
Observação: Figura ao mesmo tempo como empregada em uma empresa e sócia
em outra empresa, conforme dados acima relacionados.
5.9- HELIO DE ALMEIDA TORRES, CPF 396.865.319-04:
 Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é empregado no período de
06/1999 a 05/2006, e também a partir de 01/2007 até a última GFIP
consultada,
competência
06/2014,
continuava
constando
como
empregado.
 Na empresa HELIO DE ALMEIDA TORRES inicialmente sócio, ingressando
em 27/07/2007 e a partir de 05/03/2010 titular da empresa, único dono.
Observação: Figura ao mesmo tempo como empregado em uma empresa e
sócio/titular em outra empresa, conforme dados acima relacionados.
5.10- SIMONE MORAES MELÃO, CPF 056.598.989-80:
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é empregada no
período de 12/2005 a 01/2013, conforme declarações da empresa em
GFIP.
 Na empresa MH TORRES LTDA. é empregada de 02/2013 a 12/2013,
conforme declarações da empresa em GFIP.
 Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócia a partir de
12/12/2012.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
25
Observação: Anteriormente à data de ingresso no quadro societário da empresa,
já era empregada. Além de sócia, posteriormente figura concomitantemente
como empregada em outra empresa.
A partir destas apurações, a autoridade fiscal constata que:
Uma grande empresa é de forma fantasiosa e fraudulenta fracionada, e para cada
fração (departamento ou seção) é atribuído uma razão social, com endereço e
CNPJ, empregados... Essas novas empresas são criadas ou transferidas ocultando-
se o real proprietário, constituem-se por interpostas pessoas. Os faturamentos
são divididos e as receitas são sonegadas, para se enquadrarem no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) e/ou ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
Analisando isoladamente cada empresa, seus contratos sociais e alterações,
somos levados a acreditar serem empresas independentes, que não se
confundem, entretanto quando analisadas em conjunto, verificamos a
proximidade nos endereços cadastrados, as estreitas relações das pessoas
pertencentes aos quadros societários, são empregados, ex-empregados ou
possuem uma estreita relação de parentesco com o Sr. HENRIQUE ODA TORRES.
Os “sócios” que figuram ou figuraram no quadro societário de uma empresa
transferem a administração financeira, aos Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda
Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa).
Estes, os sócios de fato, se utilizam de artifícios, com o intuito fraudulento de
ingressarem e se manterem ou até mesmo prevenir uma possível exclusão do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) ou do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
[...]
Os contratos sociais e alterações posteriores das empresas estão constituídos por
falsa declaração de sua composição societária, embora possam conter,
aparentemente, os requisitos de validade de qualquer ato jurídico previstos no
código civil (agente capaz, objeto lícito e possível e forma prescrita e não defesa
em lei), assim como não encontram amparo na realidade dos fatos, pois os
verdadeiros beneficiários das sociedades comerciais são outros, completamente
estranhos aos contratos firmados.
A evidenciar a interposição de pessoas, aponta ser irrisório o valor de integralização
do capital social das empresas, pelo qual os sócios transferem as suas participações, cogitando
que se os “laranjas” fossem efetivamente proprietários da empresa, seriam maiores os valores
registrados das integralizações e transferências de capital social nas constituições e alterações
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
26
contratuais das empresas. Com respeito à Contribuinte autuada, traz os seguintes dados contábeis
para comparação:
c) HELIO DE ALMEIDA TORRES - EPP, CNPJ 07.353.719/0001-55:

Na 4a. Alteração do Contrato Social registrada em 05/03/2010, o Sr.
Fabricio Marques Valério, CPF 037.066.079-05, transfere 95% do Capital
Social (14.250 quotas – R$ 14.250,00) ao único sócio remanescente Sr.
Hélio de Almeida Torres, CPF 396.865.319-04, que passa a deter 100% do
Capital Social da empresa (15.000 quotas – R$ 15.000,00).

A Receita Bruta declarada conforme extrato do SIMPLES Nacional,
somente em Março/2010, é de R$ 237.299,04. E a Receita Bruta no ano
de 2010, é de R$ 2.305.442,42.

Em Março de 2010 a empresa possuía cinquenta empregados registrados.
E, reiterando serem insignificantes os valores de integralização ou cessão de quotas,
quando confrontados com o seu valor real, acrescenta:
Fica, portanto, evidenciada a enorme discrepância existente, e comprovado que
são fantasiosas e aparentes as alterações dos membros do quadro societário, bem
como as integralizações do capital social na constituição das empresas.
Demonstra-se que os atos ou negócios fraudulentos foram praticados pelos
contribuintes com o intuito de dissimular, ocultar, encobrir, fingir ou disfarçar
algo, bem como não correspondem à real intenção das partes e do negócio por
elas declarado, apenas aparentemente querido, com a intenção de enganar, iludir
terceiros, inclusive o fisco.
Os contratos sociais e alterações são irreais e somado aos demais fatos relatados
na presente representação fica demonstrado, que o Sr. Henrique Oda Torres,
Roseli Oda Torres (mãe), e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa) são os
verdadeiros donos e também gerenciam e administram as empresas, utilizando-se
de procuração nas empresas criadas. Ocultando-se, simulam a existência de
empresas em nome de terceiros, nas quais são registrados os empregados
evadindo-se do pagamento de tributos, lesando o fisco.
Quem não pretende violar a lei, não tem nenhum motivo para agir à sorrelfa,
ocultando o que efetivamente ocorre, mediante expedientes, como procurações,
simulações, interpondo pessoas, etc.
A autoridade fiscal discorre sobre o conceito de interposição de pessoas e cita
doutrina acerca de conceitos de simulação. Adiciona que as empresas M.E.D. Vecchia & Cia Ltda e
Unicromo Cromações Ltda, juntamente com a Contribuinte, apresentaram comportamentos
comuns durante o procedimento fiscal, demonstrando não possuir cada qual uma administração
independente, têm a mesma atitude, agem de forma orquestrada, evidenciando serem interpostas
as pessoas que aparecem nos contratos sociais, alterações e registros do comércio conforme fatos
relatados na presente Representação Fiscal. Relaciona, neste sentido: i) que as três pessoas
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
27
jurídicas se fizeram representar por advogados durante o procedimento fiscal; ii)
correspondências dirigidas a seus endereços foram recebidas pela mesma pessoa; iii) apresentam
o mesmo endereço junto à instituição financeira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Rio
Paraná (SICREDI); e iv) a partir de determinada etapa do procedimento fiscal, deixaram de
responder às intimações.
Na sequência, apresenta quadro de procurações outorgadas pelas fiscalizadas
apenas a quatro outorgados, são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres
(pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa), antes destacando que:
Faz-se necessário aqui registrar que as pessoas, os “sócios ou proprietários
laranjas”, das três empresas em momento algum demonstraram interesse ou se
fizeram presentes para acompanhar, solicitar ou prestar esclarecimentos acerca
do andamento dos procedimentos fiscais realizados.
Existem diversas procurações envolvendo as empresas sob ação fiscal e até
mesmo das pessoas que figuram no quadro societário ou titulares das empresas.
Em uma planilha, abaixo reproduzida, estão relacionadas as procurações. É bom
frisar que são procurações de: “Poderes especiais para movimentar e encerrar a
conta corrente no ......., que o outorgante mantém junto à agência ....... do Banco
.......... : podendo para tanto, dito procurador, efetuar depósitos e saques, assinar
requisições, autorizações, .... emitir e endossar cheques e ordens de pagamentos;
... pleitear e obter empréstimos e financiamentos, assinando propostas,
orçamentos, contratos e notas promissórias ....”, etc...
Traz fotos de evento realizado em 2013, no qual aparecem no estande montado da
“Real Metais Sanitários” os nomes fantasias das empresas: “InjetPlast”, “Delta Metais”, “Marte
Metais” e “Gabinetto”, antes esclarecendo que as empresas fiscalizadas usam os seguintes nomes
fantasia:
REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP
nome fantasia: MARTE METAIS
HÉLIO DE ALMEIDA TORRES – EPP

nome fantasia: INJET PLAST
UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP
nome fantasia: DELTA METAIS
M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA – EPP
nome fantasia: REAL METAIS
MH TORRES LTDA – EPP nome fantasia: REAL RECUPERADORA DE METAIS
Refere informações trazidas dos sites das empresas para evidenciar a grande
semelhança entre imagens, textos e redação, inclusive quanto à fotografia das instalações e
telefones de contato. As marcas Delta, Injet Plast, Marte e Real, por sua vez, seriam detidas por
MH Torres Ltda junto ao Inmetro, em razão do que a autoridade fiscal pondera:
Nem mesmo as marcas dos produtos pertencem às empresas. As empresas são
criadas e colocadas em nome de terceiros, ocultando-se o real proprietário. Todos
os elementos até o momento apresentados são provas de que se ocultam os
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
28
verdadeiros proprietários. As pessoas que figuram como sócios ou proprietários
das empresas são na verdade “laranjas”,
Discorre sobre informações acerca de Henrique Oda Torres coletadas na imprensa,
e vídeo institucional que associa as empresas e este que seria o proprietário de fato, nos seguintes
termos:
Imagens reproduzidas a partir do vídeo institucional. Cada imagem transmite
informações, merecem atenção, reflexão e análise. As informações contidas nas
imagens refletem a realidade, uma grande empresa. No entanto, empresas foram
criadas a partir do “fracionamento em setores de uma grande empresa” e
transferidas para interpostas pessoas, e é lógico a condução administrativa de
cada empresa fraudulentamente criada não é independente, omitindo-se o real
proprietário. Na imagem do vídeo aparece o nome do proprietário de fato.
[...]
Perante aos órgãos governamentais as empresas querem aparentar pequenas,
contudo perante a sociedade e clientes aparentam grande(s) empresa(s). Grande
ou pequena o fato é que para pagar menos tributos e lesar o fisco pequenas
empresas são criadas em nome de “laranjas” ou tem seus quadros societários
alterados em nome de “laranjas”, interpostas pessoas, ocultando o verdadeiro
proprietário e administrador das empresas.
Uma grande empresa é fragmentada, e para cada parte é atribuída de forma
fraudulenta uma razão social, CNPJ, endereço. Os verdadeiros donos estão
ocultos, as empresas ficam em nome de “laranjas”, interpostas pessoas, sonegam
faturamentos, e declaram uma parcela da receita bruta para se manterem
inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) e/ou Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL). Com isso
pagam menos tributos e contribuições.
Traz planilha para demonstrar a transferência de vários empregados entre as
empresas, destacando que:
De acordo com as informações declaradas pelas empresas, do período analisado,
verifica-se que muitos empregados trabalharam em mais de uma empresa. Alguns
chegaram a ser registrados em quatro empresas.
Portanto, estão relacionados mais de 130 empregados que foram registrados em
mais de uma empresa. Diante destes fatos fica demonstrado a forte relação entre
as empresas. Não se tratam de empresas independentes.
A empresa MH TORRES LTDA, CNPJ 01.335.408/0001-87, deixou de ser do Simples
Nacional em 12/2007, passando a recolher tributos como Lucro Presumido. A
empresa possuía 37 empregados em dezembro de 2007. Dois meses depois, em
março de 2008, a empresa possuía 10 empregados. Os vinte e sete empregados
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
29
passaram a ser registrados na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP, CNPJ
05.963.394/0001-05, empresa do Simples Nacional. Destaque-se o momento em
que as transferências ocorreram e as empresas envolvidas. Fica evidente o real
motivo da criação de empresas em nome de “laranjas” ocultando-se o real
proprietário.
Estão na planilha a seguir exposta, os empregados da empresa MH TORRES LTDA.
em dez/2007 e os transferidos para outra empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA -
EPP.
[...]
Faz demonstrativos de relação entre massa salarial de segurados e receita bruta, e
aduz:
Ressalte-se que nas empresas inscritas no Simples Nacional possuem massa
salarial de empregados significativamente maior do que na empresa não inscrita
no Simples Nacional.
De forma fraudulenta, oculta-se o real proprietário, fragmenta-se uma empresa,
atribuindo-lhes CNPJ em nome de “laranjas”, com o objetivo de pagar menos
tributos. Fica evidente que o verdadeiro fim das empresas criadas e mantidas no
regime tributário do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL é registrar todos os
empregados, sonegar tributos, dividir e omitir receitas ou faturamentos. Quem
cria de fato, gerencia e administra as empresas é o Sr. Henrique Oda Torres.
Portanto, mais uma evidência do intuito fraudulento da criação da empresa por
interposta pessoa, para absorver toda a mão de obra, evadindo-se do pagamento
de tributos.
Na empresa MH TORRES LTDA., pertencente a Henrique Oda Torres e Michele
Oda Torres: Em análise aos percentuais da relação Massa Total GFIP x Receita
Bruta declarada, verifica-se que a massa salarial é insignificante diante da Receita
Bruta declarada. Coincidentemente isso só ocorre na empresa que não está
inscrita no Simples Nacional. É mínima a quantidade de empregados registrados
na empresa MH TORRES LTDA., diante das Receitas Brutas declaradas.
Refere as intimações para comprovação da origem de depósitos bancários, que não
foram atendidas. Observa que as empresas possuem o mesmo contador, e que também não
responderam as intimações para apresentar contrato(s) de locação de imóvel(is), recibos de
pagamentos de aluguéis e também faturas (contas) com os respectivos comprovantes de
pagamentos da Sanepar (água e esgoto) e da Copel (energia elétrica), dos anos-calendários 2010,
2011 e 2012. Dos livros e contábeis, extrai as seguintes informações acerca da Contribuinte aqui
autuada:
HELIO DE ALMEIDA TORRES - EPP, CNPJ 07.353.719/0001-55, após a análise da
contabilidade da empresa verifica-se que está em funcionamento, apresenta
faturamento (receita bruta), expressiva movimentação junto às instituições
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
30
financeiras. Possui em média 39 empregados por mês entre os anos de 2010 a
2012.
As contas do Ativo Permanente Imobilizado estão abaixo reproduzidas. Não
possui terreno ou edificação, e também não paga aluguel ou condomínio. Não
possui contabilizado pagamentos contas telefônicas, água e esgoto, nem mesmo
de energia elétrica, nos anos-calendários 2010 a 2012.
E arremata concluindo que:
Reforçando o que já foi anteriormente relatado, empresas são criadas de forma
fraudulenta, em nome de “laranja(s)”. A partir de uma grande empresa, de forma
fraudulenta e fantasiosa ela é fragmentada e para cada parte é atribuído um CNPJ
(em nome de “laranjas”), sonega e divide as receitas para se manterem no
Simples Nacional, sempre objetivando pagar menos tributos. Outra forte
evidência são as contabilidades das empresas acima relatadas.
Os fatos até aqui relatados, inclusive de indícios contábeis demonstradas nas
empresas, evidenciam os fins ilícitos para as quais foram as empresas criadas. Os
fatos e atos efetivos até aqui relatados são precisos e graves, que inferem a
aparente e simulada declaração de vontade em documentos.
O negócio jurídico celebrado para simular uma relação que afronte a lei, não pode
subsistir e continuar a gerar efeitos, portanto, efetuada a presente representação
fiscal para exclusão do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL.
Os recorrentes afirmam que não há prova subsistente e concreta de interposição de
pessoas na constituição da Contribuinte, demandando a demonstração de que os proprietários da
Recorrente agiram como se estivessem em nome de terceiros, ou como se fossem “testas-de-
ferro”, “laranjas”, “presta-nome”. Afirma que eles realizaram diretamente a gestão empresarial da
sociedade, fato que não é desconstituído por qualquer alegação suscitada pela autoridade
fazendária em sua Representação Fiscal.
Não seria exigível da Fiscalização a prova negativa de que o titular da empresa
individual aqui autuada – Hélio de Almeida Torres – não geriu a sociedade. Bastariam evidências
concretas de que outras pessoas a geriam desde o período em que se afirmou o motivo para
exclusão do Simples Nacional.
Para concluir pela interposição de pessoas no quadro social da Contribuinte, a
autoridade fiscal reuniu evidências fáticas de uniformidade entre as instalações e apresentação
comercial das pessoas jurídicas mencionadas, indicando existir uma grande empresa que foi, de
forma fantasiosa e fraudulenta fracionada, e para cada fração (departamento ou seção é atribuído
uma razão social, com endereço e CNPJ, empregados, sendo que tais novas empresas são criadas
ou transferidas ocultando-se o real proprietário.
A autoridade fiscal menciona que os faturamentos são divididos e as receitas são
sonegadas, para se enquadrarem no regime simplificado de recolhimento, mas não conduziu o
procedimento para situar as pessoas jurídicas assim constituídas na hipótese do art. 3o, §4o, inciso
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
31
IX da Lei Complementar no 123/2006, que veda a permanência no regime simplificado de
recolhimentos de pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores. A acusação fiscal restou pautada no art. 29, inciso IV da Lei Complementar no 123/2006
que impõe a exclusão do Simples Nacional da pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas.
É certo que esta hipótese de exclusão alcança, por vias transversas, ações que se
prestam a contornar não só a antes mencionada vedação contida no art. 3o, §4o, inciso IX da Lei
Complementar no 123/2006, como também as vedações presentes nos incisos III a V do mesmo
dispositivo, que assim expressam:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
[...]
A interposição de pessoas no quadro social oculta o real sócio da pessoa jurídica e
dificulta a verificação de eventual inobservância de limite de receita bruta global para ingresso ou
permanência no regime simplificado de pessoas jurídicas vinculadas a um mesmo sócio. Contudo,
a acusação fiscal presente nestes autos também não avançou no sentido de confrontar a receita
bruta global das empresas com o limite legal, pautando-se apenas na circunstância formal de a
constituição da Contribuinte excluída se dar por interposta pessoa.
A Contribuinte era, no período autuado, a empresa individual Hélio de Almeida
Torres. Este, por sua vez, figurou em apenas um momento do procedimento fiscal, quando
representou a sociedade na ciência do termo de início de fiscalização lavrado em 26/08/2013.
A autoridade fiscal apurou que o CNPJ da Contribuinte, no 07.353.719/0001-55,
optante pelo Simples desde 22/04/2005, inicialmente esteve sob a denominação social Mart Plast
Indústria e Comércio de Peças Plásticas Ltda e depois Injet Plast Indústria e Comércio de Peças
Plásticas Ltda, constituída por Henrique Oda Torres e Fabrício Marques Valério, sendo que em
27/07/2007 Henrique Oda Torres cedeu sua participação para Fabrício Marques Valério e para
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
32
Hélio de Almeida Torres, que ingressou na sociedade com 5% do capital social até receber a
integralidade as quotas de Fabrício Marques Valério e passar a ser, em 05/03/2010, o titular da
empresa individual aqui autuada.
Como antes descrito, Henrique Oda Torres era empregado de M.E.D.Vecchia & Cia
Ltda, passou a ser sócio-administrador de Unicromo Cromações Ltda e depois migrou para esta
mesma condição em MH Torres Ltda, mantendo, em paralelo, 10% das quotas da Contribuinte
entre 22/04/2005 e 27/07/2007. Fabrício Marques Valério é seu cunhado, foi empregado de MH
Torres Ltda e de Unicromo Cromações Ltda, e depois passou a sócio-administrador desta última,
quando saiu do quadro social da Contribuinte.
A primeira pessoa jurídica constituída no conjunto empresarial situado à Avenida
Projetada, no “Parque Industrial II” do município de Loanda/PR, foi MH Torres Ltda EPP,
inicialmente como firma individual Roseli Oda Torres, em 25/07/1996. Em 06/05/1998 foi
constituída M.E.D. Vecchia & Cia Ltda, tendo como sócios Joel Torres, marido de Roseli Oda
Torres, e Mauro Elio Dalla Vecchia, marido de Regina Oda Dalla Vecchia e cunhado de Joel Torres.
Mauro Elio Dalla Vecchia permaneceu sócio de M.E.D. Vecchia & Cia Ltda, e sua
participação foi inicialmente reduzida, para depois ser o único proprietário até 12/11/2013. Em
23/07/2012 ingressara como sócio em Unicromo Cromações Ltda, sociedade constituída em
17/07/2001 com os sócios Henrique Oda Torres (menor assistido pelo pai Joel Torres) e Regina
Oda Dalla Vecchia. No procedimento fiscal, Mauro Elio Dalla Vecchia figurou como representante
de M.E.D. Vecchia & Cia Ltda e Unicromo Cromações Ltda na ciência do termo de início de
fiscalização.
Hélio de Almeida Torres, por sua vez, manteve o vínculo como empregado de
M.E.D. Vecchia & Cia Ltda ao ingressar como sócio da Contribuinte em 27/07/2007 e ao se tornar
seu titular em 05/03/2010. Também figurou como representante da Contribuinte na ciência do
termo de início de fiscalização.
Causa estranheza o trânsito das mesmas pessoas em diferentes figurações nas
pessoas jurídicas proximamente instaladas, operando no mesmo mercado sob marcas associadas
comercialmente, todas de titularidade de MH Torres Ltda, para além de contratarem o mesmo
contador e apresentarem conduta comum durante o procedimento fiscal. Contudo, como a
acusação fiscal não se prendeu às vedações contidas no art. 3o, §4o, incisos III a V ou IX, da Lei
Complementar no 123/2006, cabe aqui apenas avaliar as evidências que poderiam corroborar a
conclusão fiscal de que Hélio de Almeida Torres não seria o titular e administrador da
Contribuinte, de modo a suportar a conclusão de sua constituição ter se dado por interpostas
pessoas.
Como antes mencionado, a Contribuinte foi constituída em 22/04/2005, tendo
como sócios Henrique Oda Torres e Fabrício Marques Valério. Depois da opção pelo Simples
Nacional em 01/07/2007, Henrique Oda Torres cede sua participação para Fabrício Marques
Valério em 27/07/2007, bem como para Hélio de Almeida Torres (5% do capital social).
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
33
Considerando a imputação de responsabilidade tributária a Henrique Oda Torres, é de se inferir
que a apontada interposição de pessoas no quadro social da Contribuinte teria ocorrido com a
saída deste, em providências que, ao final, situam apenas Hélio de Almeida Torres como titular da
Contribuinte.
Importa, assim, avaliar as provas de que Hélio de Almeida Torres seria interposta
pessoa de Henrique Oda Torres, e eventualmente dos demais responsáveis tributários aqui
apontados, no quadro social ou titularidade da Contribuinte.
Diante da apresentação parcial de livros e documentos fiscais, a autoridade fiscal
juntou aos autos: i) Livros Diário de 2010 a 2012 assinados por Hélio de Almeida Torres como sócio
administrador; ii) extrato de conta corrente mantida no Banco do Brasil entre 2010 e 2011,
agência 0520-7, conta no 10.585-6, aberta em 31/08/2005, ainda em nome de Intej Plast Indústria
e Comércio de Peças Plásticas Ltda; iii) extrato de conta corrente mantida no Banco Itaú S/A,
agência 3775, conta no 07540-5; e iv) extrato de conta corrente mantida entre 2010 e 2011 no
C.C.L.A. Rio Paraná – SICREDI, conta no 09929-5.
A autoridade fiscal não trouxe aos autos as fichas de assinatura ou outros
elementos de representação da pessoa jurídica junto às instituições financeiras mencionadas. De
outro lado, as procurações juntadas pela autoridade lançadora como outorgadas por Hélio de
Almeida Torres em favor dos responsáveis tributários aqui arrolados (e-fls. 383/424), foram
expedidas entre 17/11/2003 e 17/08/2006, e todas se referem a movimentação na conta corrente
no 5724-X, mantida na Agência no 0520-7 do Banco do Brasil S/A. Como se vê, são procurações
outorgadas antes do ingresso de Hélio de Almeida Torres no quadro social da Contribuinte e
referentes a conta bancária que não está indicada dentre aquelas mantidas em nome da
Contribuinte no período fiscalizado.
Com respeito às contas bancárias mantidas pela Contribuinte, há, apenas, duas
procurações outorgadas em 08/09/2005 e 26/09/2005, nas quais Fabrício Marques Valério,
representando Mart Plast Indústria e Comércio de Peças Plásticas – antiga denominação social da
Contribuinte – confere poderes, respectivamente, a Henrique Oda Torres e Roseli Oda Torres para
movimentar a conta bancária no 10.585-6 junto ao Banco do Brasil S/A (e-fl. 417/418). Naquelas
datas, Fabrício Marques Valério era sócio-administrador da Contribuinte e Henrique Oda Torres
era sócio detentor de 10% de seu capital social.
A autoridade fiscal deduz que os poderes conferidos em tais procurações
evidenciam que a gerência do controle financeiro das empresas é transferida dos “sócios laranjas”
aos proprietários de fato Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e
Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa). Contudo, no presente caso, trata-se da movimentação de
uma conta bancária, que eventualmente poderia até ser a única mantida pela Contribuinte
próximo à sua constituição em 22/04/2005, e uma das procurações foi conferida ao sócio
minoritário da Contribuinte, inexistindo qualquer demonstração de que os ditos “sócios laranja”
não se reservavam poderes semelhantes na administração da Contribuinte.
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
34
Ainda, à míngua de elementos que evidenciem quem operava as contas bancárias
nos períodos em que afirmada a interposição de pessoas (desde 01/07/2007), ou minimamente
nos períodos autuados, tais evidências nada provam acerca da figuração de Hélio de Almeida
Torres como interposta pessoa no quadro social ou na titularidade da Contribuinte.
Não se vê, assim, correlação entre os indícios trazidos pela autoridade fiscal e a
acusação de que a pessoa jurídica Hélio de Almeida Torres seria constituída por interposta
pessoas. O fato de Hélio de Almeida Torres ser empregado de outra pessoa jurídica do grupo não é
suficiente para negar a sua condição de sócio-administrador da autuada, ainda que tenha
adquirido esta condição mediante a assunção de quotas da sociedade antes detidas por outras
pessoas, uma delas atuando em variadas posições em pessoas jurídicas do mesmo grupo
(Henrique Oda Torres).
Quanto à inexpressividade do valor das quotas assumidas por Hélio de Almeida
Torres ao ingressar na sociedade e posteriormente passar a ser seu único titular, equivalente a R$
15.000,00, a autoridade fiscal apenas indica seu descompasso com a receita bruta da Contribuinte
naquele mês de ingresso (R$ 237.299,04) e no correspondente ano de 2010 (R$ 2.305.442,42),
bem como em razão de a Contribuinte ter, à época, 50 (cinquenta) empregados registrados, sem
adicionar qualquer elemento acerca do valor patrimonial daquelas quotas em face dos resultados
acumulados pela pessoa jurídica, ou mesmo da eventual incapacidade financeira e patrimonial de
Hélio de Almeida Torres adquirir tais quotas.
A autoridade julgadora de 1a instância concordou com a acusação fiscal
ponderando que:
A afirmação de que a emissão do ADE foi fundada em alegações de constituição e
gestão da empresa impugnante por meio de “laranjas”, cujas provas cabais são
inexistentes, também não pode ser aceita.
Nem sempre a prova absoluta é possível para a configuração de uma infração,
sobretudo quando o contribuinte deixa de atender às intimações para apresentar
documentos ou prestar esclarecimentos, dificultando a execução do
procedimento fiscal. No caso concreto, a empresa Hélio de Almeida Torres – EPP
deixou de atender aos Termos de Intimação no 2 a 6 (fls. 35-36), conduta que
também foi adotada pelas demais empresas fiscalizadas do grupo econômico (fls.
71-72). Os indícios são o conjunto de fatos por meio dos quais se conclui pela
prática de um ato. Na realidade, trata-se de uma pluralidade de circunstâncias
que, em seu conjunto, conduzem à convicção da ocorrência do fato. A utilização
de indícios veementes para a caracterização da infração é de indiscutível
aceitação na doutrina e jurisprudência, sendo livre a convicção do julgador.
Assim, não é a simples existência de grau de parentesco entre os sócios das
empresas que conduz à conclusão pela interposição fraudulenta. São vários os
fatos constatados que conduzem a essa conclusão, todos narrados no relatório
emitido pela Autoridade Fiscal, dentre elas a transferência de cotas por valores
ínfimos, procurações com amplos poderes aos relacionados, propaganda conjunta
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
35
dos materiais fabricados pelas fiscalizadas, a falta de comprovantes
independentes e de contabilização de aluguel, luz e água, os endereços
semelhantes para as instituições bancárias, a relação entre empregados e as
empresas fiscalizadas e a ausência coordenada de respostas às intimações
efetuadas.
Há indícios mais fortes e outros mais fracos, mas é o conjunto deles que faz com
que o julgador se incline para o lado da ocorrência ou não da interposição
fraudulenta de pessoas. O grau de parentesco entre os sócios das empresas é
apenas um dos elementos indiciários da ação, não determinante, por si só, à
autuação da empresa. A mídia e os eventos conjuntos, de fato, por si só, não
provariam a interposição fraudulenta de pessoas, podendo realmente mostrar a
sinergia entre as empresas. Já a transferência de cotas por valores irrisórios é um
forte indício de simulação: não se desfaz de um patrimônio sem cobrar o valor
real do bem, a não ser que haja outro interesse oculto. De fato, receita bruta não
é sinônimo de lucro, mas a desproporção entre o porte da empresa e os valores
pelos quais foram transferidas as cotas são gritantes. Em vista desta suspeita
operação, a comprovação da lealdade e boa-fé da operação cumpriria aos
contratantes, comprovação esta que não foi apresentada aos autos nas diversas
intimações recebidas.
Os únicos comprovantes anexados à manifestação de inconformidade, com a
finalidade de fazer prova de que a empresa é de fato administrada por seus
sócios, são contratos de trabalho assinados pelo representante legal da
impugnante. Ao contrário, a gama de provas anexadas pela Autoridade Fiscal, já
citadas na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, demonstra a
administração por terceiros estranhos. Vejamos alguns indícios descritos na
Representação Fiscal:
[...]
Quanto à utilização por parte da Autoridade Fiscal de procurações de 2003 a
2005, verifico que, apesar de as procurações serem antigas e outorgadas por
pessoas não mais pertencentes ao quadro societário durante o ano da
fiscalização, se a empresa não protocolou na instituição bancária a revogação da
procuração ou a alteração da composição societária, não havia como o banco
saber da perda de validade.
Assim, as procurações podem ter perdido a validade “de direito”, caso houvesse a
transferência societária. Porém, não perderam a validade “de fato”, se os novos
sócios não protocolaram qualquer documento na instituição bancária que
comprovasse essa alteração, ou mesmo não avisaram aos antigos procuradores
sobre essa nova situação da empresa. Desse modo, poderiam esses antigos
procuradores atuar em nome da empresa, sem qualquer restrição por parte do
banco, que não fora avisado. Mais uma vez, a impugnante não juntou qualquer
prova de eventuais providências tomadas junto ao banco ou aos procuradores,
confirmando a revogação das procurações.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
36
Mesmo com a possibilidade de que o layout das páginas eletrônicas das empresas
tenham sido criados em formato padrão, talvez até pela mesma prestadora de
serviços, não há motivo algum para que os telefones de contato das empresas
sejam únicos ou para que a recepção de documentos enviados para as mesmas
seja feita pela mesma pessoa. Quando o contato de eventual cliente passa a ser
em telefone/local único, fica demonstrada que não se trata apenas da criação do
sítio pela mesma empresa ou de sinergia entre as fiscalizadas, mas de efetiva
administração e prestação de serviços ou comercialização de produtos por uma
única pessoa ou grupo de pessoas aglutinadas.
A cessão de uso de marcas e a concentração de empregados nas empresas
inscritas no Simples não caracterizam, isoladamente, a fraude constatada pela
Autoridade Fiscal. Porém, mais uma vez, estas constatações se somam ao
conjunto de fatos que levam a crer na unicidade de gestão das empresas.
Antes da colação de alguns julgados do CARF, a última alegação quanto à exclusão
do Simples se refere ao grande volume de movimentação financeira, em que a
empresa impugnante alegou que “as justificativas, tanto da movimentação
financeira quanto das despesas não contabilizadas, serão oportunamente
esclarecidas no procedimento fiscal (ainda em andamento), importando agora
enfatizar que estas situações também não servem para comprovar a gestão
financeira, operacional ou administrativa da impugnante por terceiros estranhos
ao contrato social”.
Apesar de a impugnante se defender, não apresentou quaisquer documentos
probatórios que contrariem definitivamente as constatações obtidas pela
Autoridade Fiscal com os documentos existentes nos autos. Esta alegação de que
serão oportunamente esclarecidas não se sustenta. Ademais, como se verifica do
relatório do presente acórdão, a impugnante também não apresentou tais
esclarecimentos na impugnação do Auto de Infração.
O primeiro julgado do CARF colacionado à peça impugnatória guarda estreita
relação com o presente caso. O voto do relator afirma que “Portanto, está
devidamente caracterizado que os sócios declarados no contrato social da
Farmácia Indiana de Manipulação Ltda. (Recorrente - Empresa excluída do
SIMPLES) não são os verdadeiros sócios [...]”
O Auditor-Fiscal considerou como interpostas pessoas o Sr. Fabrício Marques
Valério, que pertencia ao quadro social desde a abertura da empresa, em 2005, e
o Sr. Hélio de Almeida Torres, que pertence desde 2007. Com isso, a exclusão da
empresa Hélio de Almeida Torres – EPP da sistemática do Simples Nacional se deu
em 2007, ou seja, desde o surgimento deste tipo de tributação.
Do exposto acima, verifica-se que o ADE foi emitido com embasamento suficiente
para o fim a que se propôs: como se denota do documento de representação
fiscal para exclusão do Simples, são indicadas as pessoas que são ao mesmo
tempo sócias de mais de uma empresa ou sócias de uma empresa e empregadas
de outra. Os sócios que figuram no quadro societário de uma empresa
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
37
transferiram a administração financeira aos Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda
Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, tratando-se claramente de
interposição fraudulenta de pessoas.
Como antes demonstrado, não se vê, nos autos, prova de que Hélio de Almeida
Torres tenha transferido a administração financeira das contas correntes mantidas em nome da
empresa individual aos responsáveis tributários aqui arrolados, e a outorga de poderes conferida
pelo antigo sócio-administrador Fabrício Marques Valério está dissociada da demonstração de que
não lhe foram reservados poderes semelhantes. Ainda que possa haver algum estranhamento em
um empregado de uma das empresas do grupo passar a ser titular de uma unidade operacional
que tinha um faturamento mensal médio de R$ 200.000,00 mediante assunção de quotas de
capital no valor de R$ 15.000,00, necessários seriam outros elementos para afirmar que este novo
titular seria um “laranja” dos responsáveis tributários aqui indicados. Sem evidências, e mesmo
enquadramento legal de exclusão pautado no fato de que esta unidade operacional teria sido
constituída como desmembramento de uma outra pessoa jurídica optante pelo regime
simplificado, subsiste a possibilidade de se tratar de uma unidade de negócio autônoma, que
passou a ser gerida por pessoa que adquiriu esse patrimônio, ainda que mantendo o vínculo
empregatício com outra empresa do mesmo grupo.
A figuração de Henrique Oda Torres à frente das empresas fiscalizadas, presente em
elementos reunidos pela autoridade fiscal a partir de registros da Internet, é circunstância que
opera em favor da sua ingerência no grupo empresarial, inclusive na Contribuinte, mas não é
suficiente para, diante das dúvidas que remanesceram a partir dos demais elementos de prova
presentes nos autos, afirmar que Hélio de Almeida Torres seria interposta pessoa e não exerceria
a administração da Contribuinte.
Não há como refutar, assim, a defesa dos recorrentes no sentido de que a
autoridade fiscal não comprova efetivamente que a empresa é gerida e administrada por terceiros
(interessados) através de interpostas pessoas (sócios formais). Embora as provas de que seus
sócios formais detêm poder de decisão e realizam a verdadeira gestão financeira, comercial e
administrativa a empresa não esteja propriamente nos documentos de fls. 431/791 –
correspondentes aos extratos bancários apresentados à autoridade fiscal – e deveriam referir,
como dito pelos próprios recorrentes, fatos vinculados a decisão de comando, contratação de
funcionários, assinatura de cheques, realização de pagamentos, recebimento de valores, assunção
de compromissos e obrigações em nome da empresa, tem-se, como antes observado, que aquelas
contas bancárias não guardam correspondência com as procurações outorgadas por Hélio de
Almeida Torres aos responsáveis tributários aqui arrolados, e não há como afirmar que não houve
reserva de idênticos poderes nas procurações antes outorgadas por Fabrício Marques Valério, de
modo que subsiste a possibilidade de a operação junto àquelas instituições financeiras ter se dado
pelo titular da Contribuinte.
De fato, como alegam os recorrentes, seriam necessárias evidências de que
estranhos ao contrato social, seriam os beneficiários da atividade comercial realizada pela
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.320 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726658/2014-73
38
Recorrente. A apuração de vínculos empregatícios e societários em relação a pessoas que migram
entre as empresas que atuariam no mesmo ramo de negócio, sob marcas e apresentação
semelhante, inclusive com as mesmas referências de contato comercial e com o mesmo contador,
permitiriam cogitar que se estaria diante de uma única empresa. Mas, como preliminarmente
observado, não foi este o caminho trilhado pela autoridade fiscal para promover a exclusão da
Contribuinte do Simples Nacional. Em consequência, não há como desmerecer a defesa no ponto
em que destaca que as demais empresas fiscalizadas, possuem cada qual alvará de funcionamento
próprio, inscrição perante a Receita Federal do Paraná (CAD/ICMS), licença ambiental e licença de
operações individualizadas (IAP/PR), sede própria, razão social, quadro de funcionários distintos e
carteira de clientes própria, razão pela qual não se confundem.
Ainda que Henrique Oda Torres esteja à frente do grupo, e mesmo que
eventualmente ele e outros responsáveis tenham mantido a administração de uma das contas
bancárias da Contribuinte a partir de 01/07/2007, a subsistência da individualidade das empresas
fiscalizadas impede que se afaste a possibilidade de a gerência da Contribuinte ser exercida por
seu titular Hélio de Almeida Torres.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO aos recursos voluntários para reverter
a exclusão do SIMPLES Nacional promovida por meio do Ato Declaratório Executivo no 35/2014,
vez que não provada a constituição da Contribuinte por interposta pessoa e, em consequência, o
lançamento de Contribuições Previdenciárias e as imputações de responsabilidade tributária
decorrentes.
Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER dos recursos voluntários, REJEITAR a
preliminar de nulidade do procedimento fiscal e DAR PROVIMENTO aos recursos para afastar a
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional e, em consequência, o lançamento de Contribuições
Previdenciárias e as imputações de responsabilidade tributária decorrentes.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2671
DF CARF MF
Original